Tribunal: TJDFT
Processo: 0704384-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704384-86.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: LUIS CAMPOS DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por LUIS CAMPOS DE SOUSA em face do BANCO DO BRASIL S/A buscando a restituição de valores desfalcados de sua conta PASEP, no total de R$ 2.548,02 (dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e dois centavos). Nas contrarrazões do ID 46642044 a parte apelada requer a aplicação da multa prevista no art. 81 do Código de Processo Civil em razão do caráter protelatório do recurso. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar sobre o requerimento de aplicação da multa prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 22 de maio de 2023 12:40:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador